Tribunal: STF
Processo: ARE 745896
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA



     DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HIPÓTESE DE CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.11.2012.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    O Supremo Tribunal Federal entende ser inviável o recurso extraordinário fundado na violação do art. 105, III, da Constituição Federal, com vistas a rever a decisão do Superior Tribunal de Justiça que nega seguimento a recurso especial, exceto se o julgamento proferido naquela Corte Superior apoiar-se em premissas conflitantes, diretamente, com o disposto na Lei Maior, o que não se vislumbra na espécie.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.